Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-87.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO DE IMÓVEL – REGISTRO OBSTADO – DÚVIDA SUSCITADA – AO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS INCUMBE EXAMINAR E QUALIFICAR O TÍTULO QUE LHE É APRESENTADO PARA REGISTRO E, CASO O CONSIDERE INAPTO A TANTO, É SEU DEVER INDICAR EM NOTA DEVOLUTIVA AS RAZÕES DA RECUSA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA COM APRESENTAÇÃO DE ÓBICES HIPOTÉTICOS,

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO DE IMÓVEL – REGISTRO OBSTADO – DÚVIDA SUSCITADA – AO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS INCUMBE EXAMINAR E QUALIFICAR O TÍTULO QUE LHE É APRESENTADO PARA REGISTRO E, CASO O CONSIDERE INAPTO A TANTO, É SEU DEVER INDICAR EM NOTA DEVOLUTIVA AS RAZÕES DA RECUSA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA COM APRESENTAÇÃO DE ÓBICES HIPOTÉTICOS, CONDICIONADOS A CENÁRIOS DIVERSOS – NULIDADE CONFIGURADA – APELAÇÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.